Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733736-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL AMORIM MATOS IMPETRANTE: IRAPUAN LEITE SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL AMORIM MATOS, preso em 29/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos e afirma que a quantidade de cocaína apreendida não é grande, discorre sobre a prisão preventiva, o princípio da inocência e diz que o paciente é primário, com bons antecedentes e não é acostumado às práticas criminosas, sendo este seu único delito, podendo ser aplicada outra medida cautelar. Afirma que a liberdade é a regra e não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, asseverando que o paciente não pretende se esquivar da aplicação da lei penal e “não tem intenção de burlar ou tumultuar qualquer ordem”, possui residência fixa e não oferece periculosidade, sendo presumível, que, se solto, não voltará a delinquir. Diz, ainda, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritivas de direitos. Requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 40044312). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, a liberdade é a regra, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como, se condenado, sua pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritivas de direitos. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o depoimento do condutor do flagrante, policial José Odilson Paraguassú Santos, ele e sua equipe estavam em ponto de bloqueio na BR 130 quando avistaram o veículo conduzido pelo paciente e deram ordem de parada. Iniciaram a vistoria preliminar, oportunidade em que foi encontrada substância semelhante à cocaína. Questionado, o condutor afirmou que vinha do estado de São Paulo e estava indo para o estado do Piauí, e teria recebido o valor de R$ 2.500,00 para transportar a droga. O relato acima foi corroborado pelo do policial Túlio Brigagão, bem como pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou três porções com 870g (oitocentos e setenta gramas) de cocaína e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, discorreu sobre a ordem pública e destacou a quantidade de cocaína, 870g, que o paciente estava transportando de um estado para outro, o que revela a gravidade da conduta. Confiram-se os fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar da primariedade do autuado, a quantidade e espécie de entorpecente apreendido (870g de cocaína) e os indícios de que estaria sendo transportado de um Estado a outro revestem os fatos de gravidade em concreto acentuada, evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei.” (...) – negritos nossos. A decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, com destaque para a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, além da substancial quantidade de cocaína, quase um quilo, impende anotar sua natureza, pois se trata de substância entorpecente de alto poder viciador, o que representa maior periculosidade do paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do crime, como o fato de estar transportando a substância de um estado para outro e a natureza da droga apreendida, exigem maior rigor da justiça para com o paciente, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022 20:02:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator